Tribunal: TJPA
Processo: 0805508-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805508-19.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO FELIPE DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de roubo qualificado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea e impossibilidade de peticionamento nos autos de origem. Requer o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há excesso de prazo quando a tramitação processual observa a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não sendo aferível por simples soma aritmética dos prazos, conforme orientação consolidada.

4. No caso, o processo apresenta regular andamento, com recebimento da denúncia, citação, apresentação de resposta à acusação, deliberações judiciais relevantes e remessa ao Tribunal para julgamento de recurso, afastando desídia do d. Juízo.
5. A complexidade do feito, que envolve múltiplos réus e crimes graves, justifica maior dilação temporal, sem caracterizar constrangimento ilegal.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
.

7. A prática delitiva com violência, manutenção da vítima em cativeiro e ameaças graves revela risco à ordem pública, legitimando a custódia cautelar.

8. A existência de outros processos criminais em desfavor do paciente reforça o risco de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo para a prisão.

9. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública.

10. Eventual indisponibilidade do sistema processual deve ser arguida perante o juízo de origem, não competindo ao Tribunal apreciá-la em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem conhecida e denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 159, §1º, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312 e 589; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 240270/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/06/2024; STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ, HC 974.443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2025; STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, HC 702069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação da prisão preventiva, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Juliana Andrea Oliveira, em favor do nacional João Felipe da Silva Rodrigues Oliveira, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente está preso desde a data de 09.01.2024, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 157, §2°, II e V, §2º-A, I; art. 159, §1°, e art. 288, § único, todos do Código Penal, c/c art. 1°, inciso II, alíneas a e b, e inciso IV, da Lei n° 8.072/1990 (roubo qualificado, extorsão mediante sequestro, associação criminosa, tipificados como crimes hediondos), nos autos de origem nº 0814111-97.2025.8.14.0006.

Alega excesso de prazo da constrição, pois a fase instrutória sequer teria sido iniciada, e ausência de fundamentação idônea no ato coator. Suscita, ainda, impossibilidade de peticionamento nos autos de origem, pois estariam bloqueados em razão de pendência de julgamento de Recurso em Sentido Estrito no 2º grau.

Liminarmente pleiteia o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se o pedido no mérito.

Indeferido o pedido liminar (Num. 34745601), o impetrado presta informações (Num. 34645801) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 34804772).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

De pronto verifico que a ordem não comporta concessão.

Quanto primeiro argumento, destaco que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade

(HC n. 974.443/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)
.

In casu
, consoante as informações prestadas, verifico que a denúncia foi recebida, foram determinadas a citação e a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 12/08/2025, sendo o paciente devidamente citado e apresentado resposta à acusação. Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu decisão de rejeição parcial da denúncia em relação a quatro corréus, por ausência de justa causa quanto a eles, decisão esta que foi mantida, após juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP. Por fim, em 28/11/2025, após providências inerentes à tramitação regular do processo, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça para o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, encontrando-se o feito nesta fase.

Nesse contexto, não se verifica postura inerte ou desidiosa do magistrado, que proferiu decisões judiciais pertinentes a fase processual em que se encontravam os autos, estando a fase instrutória pendente de início por outras razões que não derivam de sua atuação. Outrossim, não há pertinência no início da instrução probatória sem prévia certeza da composição do polo passivo.

Importante destacar que o feito trata de crimes abstrusos
(organização criminosa com onze denunciados, envolvendo roubo qualificado, extorsão mediante sequestro com cativeiro prolongado e grave violência à pessoa),
circunstâncias que naturalmente impõem complexidade à sua tramitação.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento do excesso de prazo na entrega da prestação jurisdicional pressupõe abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de apelantes, a complexidade da matéria fática em apuração (tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa), a necessidade de intimar os acusados desassistidos para constituírem novos advogados, a necessidade de reiterar mandados de intimação pessoal em razão da impossibilidade de localização nos endereços constantes dos autos e a demora na apresentação das razões recursais pelas defesas constituídas são circunstâncias que podem implicar maior delonga no julgamento da apelação. 3. Recomenda-se ao Tribunal local prioridade no julgamento das referidas apelações. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 240270 PB, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)”

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes.

4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.

5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.

6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.

7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 956.604/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Também não identifico nenhuma ilegalidade e/ou desproporcionalidade na decisão que decretou a prisão cautelar do ora paciente (Num. 34365179), já que, pautada em indícios de autoria e materialidade, ainda, justificadas, sobretudo, na garantia da ordem pública, evidenciado pela sua periculosidade, haja vista o
modus operandi do delito
– ação dos representados, os quais armados com revólveres renderam a vítima, maior de 60 anos, mediante agressão física, e a mantiverem em cativeiro, onde foi extorquida e ameaçada de ter os dedos cortados.

Além disso, foi destacado que o ora paciente possui outros processos criminais, além deste, indicando sérios risco de reiteração.

Nesse cenário, presentes os requisitos da prisão cautelar e idônea a citada decisão, não é o caso de revogação da prisão e/ou imposição de medidas cautelares diversas.

Para mais fundamentar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 220100 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio".

(...)

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Por fim, friso que se há indisponibilidade do sistema PJe-1º grau para peticionamento, a alegação deve ser deliberada com o juízo correlato, a quem caberá adotar providências à disponibilidade dos autos aos causídicos, pois este relator somente possui competência para atuar em questões pertinentes à segunda instância.

Ante ao exposto, conheço do
writ
e o denego, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2026